Tribunal: TJDFT
Processo: 0743541-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
penal. processo penal. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO QUE relaxou prisão preventiva. crime de TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. instrução não iniciada. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E desPROVIDO.

1. A gravidade do crime imputado ao requerido e a alegação de que os prazos processuais não são absolutos não asseguram a manutenção da prisão preventiva além do tempo permitido em lei, quando não apresentados nos autos outros elementos que evidenciem a necessidade da custódia do réu.

2. A ausência de inércia estatal não é suficiente para afastar a alegação de excesso de prazo na conclusão do feito, tampouco retira o direito de o acusado ser julgado em tempo razoável. No caso, a audiência de instrução e julgamento restou frustrada por duas vezes em razão da ausência injustificada das testemunhas policiais militares, apesar de requisitadas.

3. Recurso em sentido estrito conhecido e desprovido.